Tribunal: TJPA
Processo: 0009176-70.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009176-70.2018.8.14.0401

APELANTE: DANIEL DA SILVA ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0009176-70.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

DANIEL DA SILVA ASSUNCAO

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO TENTADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DO FATO. ART.386, III, DO CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO VALOR DO BEM SOBRE QUAL RECAIU A CONDUTA DELITIVA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE BAGATELA. NÃO OCORRÊNCIA. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INEXPRESSIVA LESÃO AO BEM JURIDICO. NÃO RECONHECIMENTO
.

PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0009176-70.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

DANIEL DA SILVA ASSUNCAO

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

DANIEL DA SILVA ASSUNÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, caput c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (id nº.

6113734).

Consta na denúncia (id nº.

6113728), em resumo, que, no dia 23 de abril de 2018, por volta das 16h20min, na Avenida Augusto Montenegro, próximo ao Entroncamento, Bairro da Marambaia, o apelante tentou subtrair uma motocicleta da vítima Ronildo dos Santos da Silva, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 155, caput c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição pela atipicidade do fato e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada, bem como a isenção ao pagamento das custas e da pena de multa (id nº. 6113735 – Pág. 13 – nº. 6113736 – Pág. 2).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº. 6113736 – Pág. 6 - 11).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº. 6113737 – Pág. 2/ nº. 6113738 – Pág. 2).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

No que tange ao pedido de absolvição pela atipicidade do fato, em razão da insignificância do bem que o recorrente tentou subtrair, entendo que a tese não merece prosperar, sobretudo à luz da atual jurisprudência do STJ sobre a matéria.

Como é sabido, em recente precedente firmado no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº. 644.632/SC, o STJ decidiu que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído ultrapassa o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época de cometimento do delito
[1]
.

Nesses termos, inaplicável ao caso em apreço o princípio da insignificância, uma vez que o bem sobre o qual recaiu a conduta delitiva possui valor elevado, afinal, trata-se de uma motocicleta Yamaha Factor YBR 125, de modo que não há como considerar como reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento ou inexpressiva a lesão ao bem jurídico, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria
[2]
.

No que tange ao pedido de isenção do pagamento das custas, também não merece acolhimento. É certo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
[3]
.

Ademais, segundo jurisprudência consolidada do STJ, a análise da miserabilidade do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal
[4]
.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCIÍDO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reincidência específica do réu, nos termos do posicionamento desta Corte Especial, afasta a aplicação do princípio, por não restarem demonstrados os critérios de mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação 2.
No caso concreto, o valor do bem subtraído também ultrapassa o parâmetro utilizado neste Sodalício para reconhecimento da insignificância por se constituir de valor superior a 10% do salário-mínimo vigente à época de cometimento do delito. 3. A matéria referente ao regime inicial prisional trata de inovação recursal, não podendo ser analisada diretamente por esta Corte Especial, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC 644.632/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO.
CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM CONCEDIDA
. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada
. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas. IV – Ordem concedida. (STF – HC 138134, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 27-03-2017 PUBLIC 28-03-2017).

[3]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

[4]

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE REGISTRO ESCRITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES N. o 282 DA SUPREMA CORTE E N.º 211 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDAD
E. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...] 5.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções. 6. Agravo regimental desprovido
(STJ – AgRg no AREsp 0008495-95.2017.8.24.0033 SC 2018/0254079-9. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministra LAURITA VAZ. Publicação: DJe 30/04/2019. Julgamento: 11 de Abril de 2019).

Belém, 12/07/2022